Tribunal: TJDFT
Processo: 0704369-94.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704369-94.2023.8.07.0009 RECORRENTES: TAMARA BEATRIZ NERY SANTOS, JOEL DO AMARAL QUEIROZ (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: TAMARA BEATRIZ NERY SANTOS RECORRIDOS: CÁSSIA REGINA GONÇALVES TINOCO MARTINS, GLADSTONE VALENTIM MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. ART. 1.418 DO CC. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. CONTRATO DE ÁGIO. SUB-ROGAÇÃO DOS DIREITOS. ÁLEA DO CONTRATO DE SEGURO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diante dos fatos, é possível verificar que, em verdade, o negócio jurídico firmado entre as partes se trata de contrato de ágio, em que houve a cessão de direitos onerosa de um imóvel financiado junto à CEF, de modo que os Autores sub-rogam-se nos direitos inerentes ao contrato de financiamento. 2. Com a cessão dos direitos houve a obtenção pelos Apelados, compradores, do direito real de aquisição do bem, de forma que com a quitação extraordinária do contrato originário, decorrente do falecimento do proprietário e promitente vendedor, operou-se o adimplemento da obrigação, a qual estava sob a responsabilidade dos Apelados. 3. Provada a cadeia dominial do bem e a quitação do imóvel, é possível a transferência do apartamento para os Apelados em observância ao art. 1.418 do Código Civil – CC. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Os recorrentes, sem indicarem qual dispositivo legal teria sido violado, alegam que o imóvel objeto do contrato de compra e venda em discussão nos autos não foi transferido até hoje, significando a quebra contratual, o que enseja a multa prevista na cláusula pena no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor integral do contrato. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com o tema 971 dos recursos repetitivos do STJ, pugnando pela inversão da cláusula penal em favor do consumidor em caso de inadimplência contratual pela construtora vendedora. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Esta Corte Superior entende que "a falta de expressa indicação e de demonstração de ofensa aos artigos de lei apontados ou de eventual divergência jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF" (...).”(AgInt no REsp n. 2.106.600/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria prosseguir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Registre-se que, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “4. O reexame de fatos e provas e a nova interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 5. A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.441.269/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Assinala-se, por oportuno, a inaplicabilidade do Tema 971 dos recursos especiais repetitivos do STJ, diante da ausência de similitude fática. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025